Tribunal: TJES
Processo: 5000673-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000673-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000673-70.2019.8.08.0024

Embargante: Claro S/A

Embargado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 1759005) desta corte fracionária que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo Município de Vitória e, por conseguinte, deu parcial provimento à apelação apresentada pela Claro S/A tão somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon municipal.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu no vício da contradição “
a fim de que sejam invertidos os honorários de sucumbência inicialmente fixados na r. sentença, em favor da patrona da Embargante, diante da total procedência do pedido subsidiário da inicial, qual seja, redução do valor da multa para R$ 5.000,00
”. Além disso, pugna para que “
seja sanada a omissão quanto à majoração dos honorários em sede recursal
” e, “
caso mantida a sucumbência recíproca, o que se admite apenas em razão do princípio da eventualidade, seja sanada a omissão quanto à base de cálculo a ser utilizada para o cálculo dos honorários, já que o pleito da Apelante, ora Embargante, foi de que deveria ser considerada como base o valor atualizado da causa e não o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º, do CPC
”.

O embargado ofertou contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em embargos à execução fiscal para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, aplicou a sucumbência recíproca, condenando as partes no pagamento das cutas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo que o do embargado foi improvido, enquanto que o da embargante foi parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deixando de se pronunciar a respeito dos honorários advocatícios.

Ocorre que, ao contrário da tese recursal, não vislumbro da dita contradição, porquanto a pretensão recursal estava amparada no pleito principal de anulação total da multa administrativa e, subsidiariamente, pela redução dela, de modo que o acolhimento deste último importou em provimento parcial do recurso. E só.

Daí já se observa que, a despeito da inexistência de manifestação explícita no julgado, certo é que o desfecho do “provimento parcial do recurso” não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pelo STJ para o arbitramento dos honorários recursais (§11, do art. 85).

Em situação semelhante, já decidiu o STJ que “[...]
Relativamente aos honorários recursais, não há omissão no acórdão, porquanto descabida sua fixação no caso concreto. É que o Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, realmente não fixou honorários de sucumbência, ante o provimento parcial do recurso
.[...]”(EDcl no AgInt no AREsp 1832016/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Todavia, penso que a fixação do valor dos honorários advocatícios deve ser readequada para que as peculiaridades do caso, tal como externado no início deste pronunciamento, se adéque a legislação processual de regência.

Afinal, embora a embargante não tenha logrado êxito em anular integralmente a multa administrativa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), conseguiu reduzi-la para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, por conseguinte, representa menos de 10% daquela fixada originalmente e, por outro lado, uma vitória de mais de 90%.

Assim, entendo que o desfecho dado à causa atrai a aplicação da norma prevista no parágrafo único, do art. 86, do CPC, confira-se:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Nesse contexto, levando em consideração o que dispõe a referida norma aplicada em conjunto com os §§2º e 3º, inciso I, todos do CPC, o embargado deverá responder integralmente pelas despesas (estas apenas o que a embargante adiantou) e honorários advocatícios, sendo que estes deverão ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargante, isto é, a quantia decotada da multa administrativa (R$ 52.272,39).

Com base nesses fundamentos,
dou
parcial
provimento
aos embargos declaratórios para sanar a omissão detectada e, consequentemente, de ofício, readéquo os ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, condenando a parte embargada ao custeio integral das despesas processuais (estas delimitadas àquelas adiantadas pela parte adversa) e no pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da embargante no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido por ela, nos termos dos §§2º e 3º, I, do art. 85, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO EXTIRPADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao contrário da tese recursal, não se constata a dita contradição, porquanto a pretensão recursal estava amparada no pleito principal de anulação total da multa administrativa e, subsidiariamente, pela redução dela, de modo que o acolhimento deste último importou em provimento parcial do recurso.

2. Embora a embargante não tenha logrado êxito em anular integralmente a multa administrativa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), conseguiu reduzi-la para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, por conseguinte, representa menos de 10% daquela fixada originalmente e, por outro lado, uma vitória de mais de 90%.

3. Assim, o desfecho dado à causa atrai a aplicação da norma prevista no parágrafo único, do art. 86, do CPC.

4. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para extirpar a omissão.

5. Ônus da sucumbência readequados de ofício.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos embargos declaratórios e, de ofício, readequar os ônus da sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, readequar os ônus da sucumbência, nos termos do voto da Relatora.